Tribunal: TJDFT
Processo: 0001368-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001368-85.2018.8.07.0020 RECORRENTE: EVANDRO GESTER SALINAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE SELO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório é firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitivas quanto aos crimes de furto, falsidade ideológica e falsificação de selo, corroborado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas. 2. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 155, caput, 226, inciso I, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Defende sua absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155, caput, 226, inciso I, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatórios dos autos, e a apreciação da tese recursal de absolvição demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016